Tribunal: TJSP
Processo: 2232809-06.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Omissão – Decisão agravada que foi omissa quanto à incidência dos juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Questão relativa aos juros remuneratórios que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Omissão – Decisão agravada que foi omissa quanto à incidência dos juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Questão relativa aos juros remuneratórios que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão.